Tribunal: TJES
Processo: 0010552-22.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010552-22.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

APELADO: LIDINEI FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97 SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL NA FORMA ESPECÍFICA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Banco do Brasil S/A e MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais e materiais, declarou a rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do autor, determinando a devolução de 90% dos valores pagos, com a retenção de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em favor do credor; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Lei nº 9.514/97; e (iii) a incidência dos efeitos de decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo de controvérsia sobre o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.514/97, que institui o Sistema de Financiamento Imobiliário, prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor em casos de contratos de compra e venda de imóveis com garantia de alienação fiduciária, devido ao seu caráter específico e por regulamentar de forma adequada a hipótese de inadimplemento do devedor.

A aplicação da Lei nº 9.514/97 prevê a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, após a constituição em mora do devedor, impossibilitando a rescisão contratual como pleiteada na inicial.

A resolução do contrato deve observar o procedimento específico da legislação especial, com realização de leilão do imóvel e restituição ao devedor fiduciário de eventuais valores excedentes, o que afasta a aplicação imediata do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.891.498/SP, firmou tese reiterando a prevalência da Lei nº 9.514/97 sobre o CDC, determinando que a devolução de valores ao devedor fiduciário só ocorra após a realização de leilão e havendo saldo remanescente.

A sentença deve ser reformada para ajustar-se ao entendimento jurisprudencial consolidado e à legislação especial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 9.514/97 prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor em contratos de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, regulando a resolução contratual na hipótese de inadimplemento do devedor.

Em caso de inadimplemento do devedor fiduciário, a consolidação da propriedade em favor do credor deve seguir o procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, com posterior leilão e restituição de eventual saldo ao devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, ambos contra sentença (fls. 392/398) e decisão integrativa de embargos de declaração (fl. 436) proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de quantias pagas e Indenização por danos morais e materiais a ajuizada por
LIDINEI FERREIRA DOS SANTOS
em desfavor dos apelantes, julgou procedente em parte a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva do autor; devendo os requeridos procederem a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, com a retenção de 10% (dez por cento), consoante fundamentação, com incidência de juros a partir do trânsito em julgado da presente rescisão e correção monetária desde a data do pagamento.

Na oportunidade, considerando que os requeridos decaíram de parte mínima dos pedidos, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, isentou o autor do pagamento das custas e suspendeu o pagamento dos honorários, eis que beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 403/415), preliminarmente, o Banco impugnou a gratuidade de justiça, requereu o indeferimento da inicial, em razão da ausência de comprovação da falha na prestação do serviço e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a impossibilidade de rescisão do contrato de financiamento e devolução das parcelas pagas por atraso na obra.

Por sua vez, a apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
(fls. 457/469) pleiteia, em preliminar, que o feito seja sobrestado até que sobrevenha o julgamento do recurso especial nº 1.891.498, representativo de controvérsia afetado à sistemática dos recursos repetitivos. No mérito, sustentou a impossibilidade de resolução do contrato, pois a consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco impede a rescisão como ocorreu na sentença.

Alegou que a rescisão contratual pleiteada pelo apelado atinge um contrato de financiamento firmado exclusivamente com o Banco do Brasil, que também é credor de valores referentes à compra do imóvel, conforme se verifica pelo contrato de financiamento. Assim, as partes não podem mais voltar ao patamar que se encontravam antes do contrato de promessa de compra e venda, porque o bem imóvel foi financiado por agente financeiro (Banco do Brasil) com garantia de alienação fiduciária que detém regras próprias estabelecidas em legislação federal (Lei nº 9.514/97).

Frisou, ainda, que, no caso, a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do consumidor que deixou de pagar as parcelas do financiamento habitacional.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, tratam-se os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, ambos contra sentença (fls. 392/398) e decisão integrativa de embargos de declaração (fl. 436) proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de quantias pagas e Indenização por danos morais e materiais a ajuizada por
LIDINEI FERREIRA DOS SANTOS
em desfavor dos apelantes, julgou procedente em parte a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva do autor; devendo os requeridos procederem a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, com a retenção de 10% (dez por cento), consoante fundamentação, com incidência de juros a partir do trânsito em julgado da presente rescisão e correção monetária desde a data do pagamento.

Na oportunidade, considerando que os requeridos decaíram de parte mínima dos pedidos, condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, isentou o autor do pagamento das custas e suspendeu o pagamento dos honorários, eis que beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 403/415), preliminarmente, o
Banco
impugnou a gratuidade de justiça, requereu o indeferimento da inicial, em razão da ausência de comprovação da falha na prestação do serviço e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a impossibilidade de rescisão do contrato de financiamento e devolução das parcelas pagas por atraso na obra.

Por sua vez, a apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
(fls. 457/469) pleiteia, em preliminar, que o feito seja sobrestado até que sobrevenha o julgamento do recurso especial nº 1.891.498, representativo de controvérsia afetado à sistemática dos recursos repetitivos. No mérito, sustentou a impossibilidade de resolução do contrato, pois a consolidação da propriedade fiduciária em favor do Banco impede a rescisão como ocorreu na sentença.

Alegou que a rescisão contratual pleiteada pelo apelado atinge um contrato de financiamento firmado exclusivamente com o Banco do Brasil, que também é credor de valores referentes à compra do imóvel, conforme se verifica pelo contrato de financiamento. Assim, as partes não podem mais voltar ao patamar que se encontravam antes do contrato de promessa de compra e venda, porque o bem imóvel foi financiado por agente financeiro (Banco do Brasil) com garantia de alienação fiduciária que detém regras próprias estabelecidas em legislação federal (Lei nº 9.514/97).

Frisou, ainda, que, no caso, a rescisão ocorreu por culpa exclusiva do consumidor que deixou de pagar as parcelas do financiamento habitacional.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de quantias pagas e Indenização por danos morais e materiais a ajuizada por
LIDINEI FERREIRA DOS SANTOS
em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Narra a parte autora que celebrou junto à primeira requerida na data de 05/07/2015 contrato de promessa de compra e venda do imóvel descrito na inicial. Sustentando que a parte requerida descumpriu o prazo previsto em contrato para entrega do imóvel no mês de outubro de 2015, pugnou pela rescisão contratual e condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Os apelantes MRV e Banco do Brasil foram citados, apresentaram suas defesas pela improcedência dos pedidos autorais.

A requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A apresentou contestação e documentos às fis. 148/266, sustentando que o imóvel não foi disponibilizado à autora em razão da cessação do pagamento das parcelas e que, por força contratual, é cabível a retenção de parte dos valores pagos a título de multa rescisória e demais encargos, não havendo que se falar na restituição da forma como pretendido pela demandante.

O Banco do Brasil, por sua vez, em contestação, impugnou a gratuidade de justiça e sustentou as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu ausência de responsabilidade indenizatória, ao argumento de que não houve descumprimento contratual por parte da instituição financeira.

Após o iter procedimental, sobreveio a sentença, na qual o magistrado
a quo
julgou procedente em parte a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva do autor; devendo os requeridos procederem a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, com a retenção de 10% (dez por cento).

Os embargos de declaração opostos pela apelante MRV (fls. 400/402), pugnando pela modificação do julgado para que efeitos da sentença atingissem somente o contrato de financiamento habitacional firmado entre o apelado e o apelante BANCO, foram julgados improcedentes (fls. 436/436v).

Inconformadas, as partes recorrentes interpuseram recursos de apelação, cuja controvérsia cinge-se na alegação de impossibilidade de rescisão do contrato na forma como definida pela sentença.

Em seu recurso de apelação (fls. 457/469), a apelante
MRV
informou a existência do REsp 1.891.498/SP, afetado à sistemática de recursos repetitivos e representativo de controvérsia, tendo por objeto a prevalência da Lei 9.514/97 – que instituiu o Sistema de Financiamento Imobiliário – sobre o Código de Defesa do Consumidor. Informou que o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de processos que versem sobre a "
prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia
".

Assim, requereu o sobrestamento deste feito até que o paradigma fosse julgado, conforme já havia sido determinado na aludida decisão de afetação.

Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, pude verificar que o paradigma mencionado foi julgado em 19/12/2022 e transitou em julgado em 04/12/2023.

Ressalto que, apesar do presente feito comportar o julgamento monocrático pela regra do art. 932, V alínea “b” do CPC, submeto à apreciação dos Eminentes Pares, em razão da relevância do debate que envolve o Tema 982 do STF, bem como pelo fato do Recurso Especial nº 1.891.498 (Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ) ter sido julgado em data posterior à prolação da sentença de primeiro grau.

Compulsando os autos, concluo de forma favorável ao apelante MRV, de modo que seu apelo merece provimento.

É que o presente caso se enquadra exatamente à tese firmada no paradigma invocado pela apelante MRV (Tema Repetitivo 1095), cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

1.
Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese:

1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. Caso concreto:

É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor.

3. Recurso Especial provido.

(STJ. REsp 1.891.498/SP, Rel.: Ministro Marco Buzzi, 2ª Seção, data de julg. 26/10/2022, DJ 19/12/2022)

In casu, a apelante MRV demonstrou que o contrato foi levado a registro (
Matrícula 86.752
), o que impede a rescisão pretendida, uma vez que a negociação sub judice se submete ao procedimento específico da Lei nº 9.514/97, conforme a tese acima definida.

Na ocasião do julgamento do tema, o e. Superior Tribunal de Justiça consignou que a resolução operada pela Lei 9.514/97 autoriza que, após o leilão do imóvel e sobejando saldo credor depois de abatidos os valores inadimplidos pelo devedor fiduciário, deve haver a restituição a esse, para que não se promova o enriquecimento sem causa do credor fiduciário.

Logo, o procedimento a ser observado é o previsto na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O e. STJ destacou, ainda, que não há conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.514/97, devendo esta prevalecer sobre aquele, por se tratar de regra posterior e especializada:

“Esse procedimento especial não colide com os princípios trazidos no art. 53 do CDC, porquanto, além de se tratar de Lei posterior e específica na regulamentação da matéria, o § 4º, do art. 27, da Lei nº 9.514/97, expressamente prevê, repita-se, a transferência ao devedor dos valores que, advindos do leilão do bem imóvel, vierem a exceder (sobejar) o montante da dívida,
não havendo se falar, portanto, em perda de todas as prestações adimplidas em favor do credor fiduciário
.”

Dessa forma, como bem pontuado pela apelante, a rescisão contratual em questão é decorrente de pedido unilateral do Promitente o Comprador em virtude de problemas financeiros.

Analisando o caderno processual, verifica-se que o requerente firmou contrato de promessa de compra e venda com a primeira requerida em 05/07/2015 (fls. 17/18) com financiamento celebrado junto ao segundo réu. Entretanto, analisando o histórico contratual apresentado às fls. 261/266, a parte requerida comprova a falta de pagamento das prestações pelo autor a partir do mês de janeiro de 2016, o que obsta a entrega das chaves pela construtora, consoante cláusula quinta prevista no instrumento.

Sendo assim, tem razão o apelante em ser inadmissível a imediata restituição de qualquer quantia ao apelado conforme o procedimento determinado na sentença.

No caso em comento, “
exige-se, inicialmente, a realização de leilões pelo Agente Financeiro, providência necessária após regular constituição em mora do adquirente. Obtida a alienação a terceiros e subsistente saldo credor, a propriedade restará consolidada em mãos do alienante e, havendo levantamento financeiro, restará admitida a devolução de quantia, até porque a consolidação implicará na extinção da dívida, nada mais devendo o adquirente”
.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a execução extrajudicial escorada na Lei 9.514/97 – que instituiu o Sistema de Financiamento Imobiliário, firmando a seguinte tese em julgamento do Tema 982, nos autos do RE 860.631/SP com repercussão geral:

“
É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal.
” (Plenário, 26.10.2023.)

Com base nesses fundamentos, não há que se falar na pretendida rescisão contratual, tampouco na forma de restituição dos valores pagos pelo consumidor determinada no comando sentencial, na medida em que, por tratar-se de contrato de compra e venda de imóvel
com garantia de alienação fiduciária
e devidamente
registrado em cartório
, já resolvido com a consolidação da propriedade em favor da instituição bancária em decorrência do inadimplemento da devedora, aplica-se ao caso a sistemática da Lei 9.514/97, de tal modo que, repise-se, as eventuais quantias devidas em favor da devedora fiduciária somente serão aferíveis caso, efetivado o leilão público de arrematação do imóvel, subsista saldo em seu favor.

Nesta linha intelectiva, “
não sendo possível antever o valor que (eventualmente) será devolvido aos autores, a improcedência do pedido é medida de rigor
” (STJ. REsp 1.891.498/SP, Rel.: Ministro Marco Buzzi, 2ª Seção, data de julg. 26/10/2022, DJ 19/12/2022).

Por oportuno, como mencionado alhures este egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante, se pronunciou no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – CONTRATO REGULADO PELO SFI – CONSUMIDORA CONSTITUÍDA EM MORA – RESOLUÇÃO OPERADA PELA LEI 9.514/97 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DO EMPREITEIRO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. I. Caso concreto em que a apelada, adquirente de imóvel por contrato regulado pela Lei nº 9.514/1997, ficou inadimplente no curso da ação, foi regularmente constituída em mora e a propriedade fiduciária consolidada em favor do Banco credor. II. De acordo com o entendimento sedimentado perante os tribunais pátrios, “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, dever observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” (STJ. REsp 1.891.498/SP, Rel.: Ministro Marco Buzzi, 2ª Seção, data de julg. 26/10/2022, DJ 19/12/2022) III. Ao julgar o Tema 982, nos autos do RE 860.631/SP, com repercussão geral, o e. STF considerou “constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal”. IV. Recurso da empreiteira conhecido e provido. Prejudicado o recurso do Banco.

(TJES, Apelação Cível nº 0020343-49.2015.8.08.0048, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, 07/03/2024)

Por fim, mantenho a gratuidade de justiça em favor da parte apelada, tal como deferida na origem.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas, CONHEÇO do recurso interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em razão do julgamento de improcedência da ação, mantenho a condenação do autor, ora apelado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15, porquanto encontra-se assistido pela justiça gratuita.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar